Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710840-69.2022.8.07.0007 DESPACHO Aos réus para se manifestarem sobre a petição de id 68312221. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR